Tribunal: TJPA
Processo: 0007660-07.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007660-07.2016.8.14.0006

APELANTE: FRANK WILLIAM PEREIRA PACHECO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal interposta contra a r. sentença do d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que condenou o recorrente à pena de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 200 (duzentos) dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 297, caput, do CP. Em razões recursais, busca o recorrente a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a redefinição da pena base. O d. Procurador de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo para redimensionamento da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes provas suficientes para a manutenção da condenação e se é possível a redução da pena base fixada acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação foi mantida com fundamento nos depoimentos de policiais civis que realizaram diligência e flagraram o recorrente em posse de documentos falsificados e instrumentos para falsificação, bem como na prova documental produzida. A absolvição foi afastada diante da robustez probatória. Quanto à pena base, reconheceu-se que, embora correta a valoração negativa da culpabilidade, o aumento ultrapassou o limite razoável para a consideração de apenas uma circunstância judicial negativa. Assim, reduziu-se a pena base para 03 (três) anos de reclusão e 130 (cento e trinta) dias multa. Redefinido o regime para o aberto e convertida a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Mantida a condenação pelo crime de falsificação de documento público quando presentes provas robustas. 2. Redução da pena base quando o aumento inicial se mostrar desproporcional à quantidade de circunstâncias judiciais negativas. 3. Redefinição do regime prisional e conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos diante da nova reprimenda."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, CP

Jurisprudência relevante citada:
não citada

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Frank William Pereira Pacheco, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 200 dias multa, tudo pela prática da conduta tipificada no art. 297,
caput
, do CPB, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia de ID 17792436, de forma sintética,
que no dia 27 de abril de 2016, por volta 19h00min horas, em um imóvel localizado na Estrada da Providência, Conjunto Cidade Nova VI, WE 45 Nº 32, Bairro Coqueiro, município de Ananindeua, os denunciados foram flagrados em posse de vários documentos falsificados, portanto, incorrendo nas condutas delituosas de falsificação de documentos públicos e falsidade de documento particular.

Instruído e julgado o feito, o recorrente foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais, ID 22075117,
requer a defesa a absolvição do recorrente, com a alegação de inexistência de provas que corroborem um decreto condenatório. De forma subsidiária, pretende que a pena base seja redefinida para o mínimo permitido ao tipo penal violado.

O Ministério Público Estadual,
apesar de devidamente intimado, não apresentou as contrarrazões recursais.

Nesta Superior Instância
, o d. Procurador de Justiça, Armando Brasil Teixeira, opina pelo parcial provimento do apelo, para que a pena base seja imposta no mínimo permitido em lei.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1 - DA REQUERIDA ABSOLVIÇÃO.

Requer a defesa a absolvição do recorrente, com a alegação de inexistência de provas que corroborem um decreto condenatório.

Compulsando minuciosamente os presentes autos, vejo que esta tese esposada não merece guarida, já que foi devidamente provado que o apelante foi autor do crime que lhes foi atribuído, por tudo que foi trazido ao processo, senão vejamos:

As testemunhas, Fernando Augusto Barros Oliveira e Alex Carlos Martins Soares, policiais civis, disseram ao juízo da causa, mídia dos autos, que estariam investigando o roubo de uma caminhonete que ocorreu em Belém; que o veículo foi recuperado na cidade de Cametá; que verificaram que a placa do veículo era duble; que verificaram também que existia uma ocorrência policial do Sr. Paulo, relacionado ao perdimento de documento relacionada a placa duplicada; que esse senhor Paulo falou que trabalhava com o apelante no escritório, como despachante, com documentação de veículo no bairro da Cidade Nova, em Ananindeua; que foram em diligência ao escritório do apelante onde este demorou para atender os depoentes; que viram que havia no local uma máquina triturando de DUT de veículos; que havia também no local carimbos do Detran de vários regiões do Brasil; que os depoentes apreenderam vários documentos (DUT) de veículos, quase 100 (cem) documentos; que havia uma impressora que escaneava e vários CRV ́S já montados com papel parecido com o original, papel VG; que ao dar “
enter
” no computador do recorrente, observou uma matriz de falsificação de documento no equipamento.

Nos autos foram juntadas fotografias dos documentos, materiais e impressoras que auxiliavam o recorrente na produção e falsificação de documentos públicos.

Também se mostra que, da simples observação dos documentos juntados, é possível se constatar que tal documentação tinha aptidão para induzir ou manter qualquer um em erro, notadamente porque não contém erro grosseiro, vez que a falsificação não é perceptível a olho nu, sendo que somente foi constatada a adulteração em virtude de ter sido presenciado pelos policiais civil, que inclusive verificaram maquinário e outros instrumentos necessários à produção da documentação falsificada, prendendo o recorrente em flagrante delito.

Logo, pelas documentações juntadas aos autos, bem como depoimentos prestados, comprovado se mostrou o crime atribuído ao apelante, não havendo qualquer motivo para que se entenda de modo diverso.

Assim, verifica-se que a autoria do delito a que foi condenado o apelante foi, deveras, provada nos autos, não merecendo guarida a alegação de que inexistem provas que fundamente um decreto condenatório, pois as provas se mostraram demasiadamente robustas para ensejar a condenação do denunciado.

2 – DA REDEFINIÇÃO DA PENA BASE
.

De forma subsidiária, pretende que a pena base seja redefinida para o mínimo permitido ao tipo penal violado.

O delito a que foi condenado o apelante está definido no art. 297, do Código Penal Brasileiro e possui a seguinte pena em abstrato:

“Falsificação de documento público

Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.”

A primeira fase dosimétrica foi definida, na sentença combatida, ID 17792476, fl. 05 e ss., nos seguintes termos
:

“
3. DOSIMETRIA DA PENA:

3.1. DO CRIME PREVISTO NO ART. 297 (CAPUT) DO CPB:

3.1.1. 1ª fase: Circunstâncias judiciais. Com fundamento no art. 59 do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena:

I. Culpabilidade: o réu agiu com plena consciência da ilicitude da sua atuação, é imputável, deveria ter agido de modo diverso do que efetivamente logrou agir, atuando com dolo, haja vista ter em sua posse vários documentos públicos, tais quais Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos e Bilhete de Seguro DPVAT e um Certificado de Registro de veículo comprovadamente falsificados, restando presentes, portanto, todos os requisitos da culpabilidade;

II. Antecedentes: o acusado é tecnicamente primário, mas possui ação penal em curso pelo mesmo delito.

III. Conduta Social: há nos autos poucos elementos sobre a conduta social do agente.

IV. Personalidade: há nos autos poucos elementos sobre a personalidade do agente;

V. Motivos: não foram aferidos;

VI. Circunstâncias: são normais ao crime em espécie.

VII. Consequências: normais à espécie.

VIII. Comportamento da vítima: a(s) vítima(s) em nada contribuíram para a prática do crime.

À vista dessas circunstâncias e considerando o fato de que foram apreendidas uma quantidade expressiva de documentos falsificados na posse do acusado,
fixo a pena base acima do mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias multa
, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato.” Grifei

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dada a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado, inclusive, caso valorada apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal.

No entanto, no que se mostra da dosimetria acima exposta, uma circunstância foi valorada desfavoravelmente ao réu, qual seja, a culpabilidade, entendendo o magistrado a quo, de forma correta, que a quantidade de documentos falsificados e prestes a serem falsificados, apreendidos com o apelante, bem um grande número de equipamentos utilizados para essa prática criminosa, imporia essa circunstância bem acima do que é definido no próprio dispositivo legal, o que se mostrou devidamente em termos, pois não se poderá comparar um agente criminoso que procede a uma falsificação de um único documento público, com outro agente que já possui praticamente uma “fábrica” de falsidades materiais em seu escritório, motivo este que a valoração negativa se mostrou devidamente justa e adequada a ação praticada.

No entanto, no que se refere ao quantum de aumento da pena base, este se mostrou inadequado, pois ultrapassou mais da metade da pena em abstrato definida no próprio tipo, pela valoração de somente uma circunstância judicial, quando deveria ter sido um pouco abaixo disso.

Logo, necessário se faz proceder a correção desse equívoco, o que procedo neste ao, redefinindo a pena base para 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 130 dias multa,
quantum
este que torno definitivo, já que inexistente qualquer atenuante ou agravante da pena, bem como causas de aumento ou diminuição da reprimenda.

A pena deverá ser cumprida no regime aberto.

Em virtude da condenação ter sido imposta em patamar inferior a 04 anos de reclusão, o apelante faz jus a conversão da reprimenda corporal em restritivas de direito, nos termos do art. 44, do Código Penal Brasileiro, motivo este que converto a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
dou parcial

provimento
ao recurso interposto, redefinindo a pena base e, por consequência, a reprimenda final, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém, 19/05/2025